Tribunal: STF
Processo: ADI 309
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-27
Data de publicação: 1990-06-27

Ementa:
-   Servidores   Publicos.   Disponibilidade.    Vencimentos
proporcionais ou integrais. Medida Cautelar.
         Ação Direta de Inconstitucionalidade do Decreto  n.  99.300,
do Presidente da Republica, que manda calcular, proporcionalmente  ao
tempo de serviço público, os proventos dos servidores estaveis, cujos
cargos ou empregos forem extintos ou declarados desnecessarios.
         Alegação de  ofensa  ao  art.  61,  paragrafo  1.,  "c",  da
Constituição Federal, por se tratar de ato normativo  autonomo  (não,
assim, decreto regulamentar - art. 84, IV), sobre regime jurídico  de
servidores publicos, que exigiria lei formal, embora de iniciativa do
Presidente da Republica.
         Alegação,  também,  de  vício  material,  por  afronta   aos
artigos  37,  XV,  39,  paragrafos  2.,  7.,   VI,   que   firmam   a
irredutibilidade de vencimentos e salarios dos servidores publicos.
         Medida  cautelar  de  suspensão  da  eficacia   do   decreto
impugnado, em face da relevância dos fundamentos juridicos da ação  e
do perigo da demora do processo e  julgamento da causa ("periculum in
mora"), para os servidores atingidos em seus vencimentos.
         Deferimento  da  medida,  por  maioria  de  votos,   até   o
julgamento final da causa, diante, também, do disposto  no  paragrafo
3. do art. 41 da Constituição e da jurisprudência da Corte, ao  tempo
da vigencia de normas constitucionais identicas a do paragrafo 3.  do
art. 40.